Tribunal: TJMT
Processo: 1044238-49.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044238-49.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DOUGLAS ANSELMO DE LIMA FARIA - CPF: 010.281.751-08 (EMBARGANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (EMBARGANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), DANIELLE JUVELA - CPF: 383.906.138-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos p contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de reintegração de posse.

Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, requestando, também, o presquestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais devidos em fase recursal; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir: Consta omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado em fase recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso de apelação, a fim de remunerar adequadamente o trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese:. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: “
Omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal configura erro a ser sanado nos embargos de declaração
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Joanir

Barbosa Lima de Faria e Outros
e
IHS Brasil Cessão de Infraestruturas S.A,

contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento

ao recurso de apelação mantendo

a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada por

IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S/A.

Nas razões recursais dos embargos de declaração, os embargantes apontam omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. Os embargantes sustentam que, segundo o art. 85, §11, do CPC, ao Tribunal cabe a majoração dos honorários fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A empresa IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S/A, por sua vez, apresentou manifestação, onde enfatiza a regularidade dos depósitos judiciais, apontando, contudo, que as prestações consignadas não cobriram a totalidade das obrigações locatícias.

Argumenta que a mora parcial justifica a manutenção do esbulho possessório, e pede que as omissões apontadas sejam sanadas para garantir o pleno acesso às vias recursais excepcionais, tendo como fundamento o prequestionamento necessário.

Contrarrazões no id n. 253187997.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da omissão do v. acórdão embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais e à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Outro ponto relevante é a discussão sobre a suficiência dos depósitos judiciais realizados.

No que pertine aos e
mbargos de declaração opostos por IHS Brasil Cessão de Infraestruturas S/A

não apresentam qualquer vício passível de suprimento pela via aclaratória, configurando tão somente mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem caracterizar omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos, conforme os requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC.

Lado outro, analisando os autos, constata-se que assiste razão a

embargante Joanir Barbosa quanto à alegação de omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios recursais, haja vista que desprovido o recurso de apelação da empresa

IHS Brasil o

acórdão não contemplou a majoração dos honorários, embora tenha havido trabalho adicional na fase recursal, nos moldes exigidos pelo artigo 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao determinar que, em caso de desprovimento de recurso de apelação, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em percentual razoável, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado.

Desse modo, reconheço a omissão apontada e procedo à sua correção, fixando os honorários recursais em 12% sobre o valor atualizado da causa, montante que se revela compatível com a extensão e complexidade da atuação recursal demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acordão a omissão apontada, pois se o recurso de apelação foi desprovido, é caso de majoração dos honorários advocatícios recursais, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)”.-
(RED n.

1026063-41.2020.8.11.0041,

2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 04.09.23)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.
(RED n. 0001077-59.2014.8.11.0038,

4ª

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 16.08.23)

Posto isso,
acolho
os embargos de declaração opostos por Joanir Barbosa Lima de Faria e Outros, sanando a omissão apontada para fixar os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e lado outro,
rejeito

os embargos opostos pela IHS Brasil Cessão de Infraestruturas S/A , por configurarem mero inconformismo.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024